Tribunal: TJES
Processo: 0000481-87.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000481-87.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCELLO VAGNER e outros

RELATOR(A):

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa de Marcello Vagner em face da sentença que o condenou à pena de 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 100 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões suscitadas são:

(i) Reverter a desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP) para furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV , faça CP);

(ii) Reduzir a pena-base ao mínimo legal, compensar o agravante da reincidência com o atenuante da confissão espontânea e a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do crime de roubo impróprio para furto qualificado foi acertada, pois as provas constantes nos autos não demonstram de forma robusta a prática de grave ameaça, sendo aplicável o princípio in dubio pro reo.

4. A pena-base foi incluída acima do mínimo legal em razão de situações do crime, mas o acréscimo de pena mostrou-se desproporcional, sendo ajustado para 02 anos e 09 meses de reclusão, com base no coeficiente de 1/8 por circunstância judicial desfavorável.

5. Na segunda fase da dosimetria, foi compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fixando-se a pena generosa em 02 anos e 09 meses de reclusão.

6. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser feita pelo Juízo da Execução, conforme consolidada.

4. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada ao réu.

Tese de julgamento:

A ausência de provas robustas quanto à prática de grave ameaça em crime de furto impedir o reconhecimento de roubo impróprio, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

O coeficiente de aumento na dosimetria da pena deve ser proporcional e fundado em elementos concretos, admitindo-se uma compensação entre agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s) :

Código Penal, arts. 59, 68, 155, §4º, IV, 157, §2º-A, I.

Código de Processo Penal, art. 383.

Jurisprudência relevante relevante :

STJ, REsp 1.341.370/MT, Tema 585.

TJES, Apelação Criminal 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
por unanimidade, negar provimento ao recurso ministerial e dar provimento parcial ao apelo defensivo, nos termos do voto do Relator.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000481-87.2023.8.08.0056

APELANTE/APELADO: MARCELLO VAGNER

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de dois recursos Apelação Criminal, interpostos por
MARCELLO VAGNER e, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, que

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal,

condenado ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses de reclusão, a cumprir inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 100 dias-multa.

Em suas razões de apelação, o Ministério Público insurgiu-se contra a sentença, especificamente contra a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto qualificado. Alega que as provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para demonstrar a ocorrência de grave ameaça durante a abordagem policial, ocasião em que um dos ocupantes do veículo VW/Gol branco teria apontado uma arma de fogo contra a guarnição. Requer, portanto, o reconhecimento do crime de roubo impróprio, em razão do uso de violência ou grave ameaça após a subtração, conforme previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa de Marcello Vagner também interpôs recurso de apelação, pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal e a concessão da justiça gratuita. Sustenta que o aumento aplicado pelo magistrado na dosimetria da pena-base, fundamentado nas circunstâncias do crime, foi desproporcional e carece de razoabilidade, devendo ser ajustado conforme os critérios sedimentados na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que limitam o acréscimo a 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, ambas pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem.

1. Do recurso do Ministério Público

Conforme mencionado anteriormente, o Ministério Público busca a reforma da sentença para reverter a desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CP) para furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CP), sustentando que as provas demonstram a presença de grave ameaça no momento da fuga.

Todavia, a análise dos autos não corrobora essa tese de maneira inequívoca. A vítima Ivan Helmer, em seu depoimento, não presenciou nenhum ato de violência ou grave ameaça por parte do acusado ou dos demais envolvidos, limitando-se a narrar que tomou ciência do furto após ser alertado por um vizinho.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da operação, David Pascoal Bragança do Amaral e Thiago Chiabai Ribeiro, também não são uniformes quanto à suposta grave ameaça. O policial David declarou que o local era escuro e que não presenciou disparos ou a efetiva utilização de arma de fogo. Já o policial Thiago afirmou ter avistado um dos ocupantes do VW/Gol apontar uma arma, mas não relatou disparos. Ambos concordaram que os fatos ocorreram de forma rápida e em ambiente de pouca visibilidade.

A confissão parcial do réu confirma apenas a prática do furto em concurso com terceiros, negando, contudo, o uso de arma de fogo ou qualquer forma de violência. A ausência de apreensão da arma ou outros elementos probatórios robustos que comprovem a grave ameaça reforça a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme destacado pelo magistrado de origem.

A sentença corretamente aplicou o princípio do
in dubio pro reo
, já que as provas sobre a grave ameaça não são robustas e há inconsistência nos depoimentos.

Assim, não há evidências suficientes para concluir que o réu participou de condutas posteriores à subtração de caminhão ou tenha tido domínio sobre os atos dos comparsas. Além disso, a fuga dos comparsas com eventual uso de arma não pode ser imputada diretamente ao réu na ausência de comprovação de coautoria ou dolo direto.

Logo, a sentença não merece reparos no ponto que desclassificou o crime de roubo para furto qualificado, pois a fundamentação está devidamente alinhada à prova dos autos e aos critérios estabelecidos pelo art. 383 do CPP.

2. Do recurso da defesa

A defesa do réu pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e a isenção do pagamento das custas processuais, sustentando desproporcionalidade na dosimetria e hipossuficiência econômica do acusado.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda imposta seguiu formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal. O magistrado de primeiro grau observou rigorosamente as diretrizes do artigo 59 do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 03 anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime. Justificou tal decisão com base no fato de que a infração foi praticada durante a madrugada, período em que a vigilância sobre os bens é reduzida, e no fato de que, ao ser abordado, o réu já se encontrava em outro município, o que dificultaria a recuperação do caminhão.

Todavia, ainda que as circunstâncias possam ser consideradas desfavoráveis, o aumento aplicado ultrapassa o patamar de proporcionalidade recomendado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Isso porque, em relação ao
quantum
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável negativada pelo julgador, aplica-se, via de regra, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal, podendo tal fração ser elevada, desde que devidamente fundamentada.

Assim, ao aplicar essa fração de 1/8, a pena-base do apelante deve ser elevada em 09 (nove) meses. Portanto, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado aumentou a pena em 03 (três) meses, em razão a existência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e a agravante da reincidência.

Ocorre que, conforme entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo,
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”

(REsp 1.341.370/MT).

Assim, adotando a tese firmada no Tema 585, STJ, compenso as referidas circunstancias agravante e atenuante para manter a pena intermediária em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 100 dias-multa.

De acordo com o STJ, a exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar o patamar de 1/6 sobre a pena mínima (AgRg no AREsp 1.823.762/PR). No caso em análise, a pena mínima prevista para o crime de furto qualificado é de 02 anos de reclusão, de modo que a aplicação do acréscimo de 1/6 resultaria em uma pena-base de 02 anos e 04 meses de reclusão.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto
, CONHEÇO
dos recursos, para no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso Ministerial, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - (Revisor) - Acompanho o Relator
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal) - Acompanho o Relator